Tribunal: TJES
Processo: 0001181-42.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001181-42.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HALOYR RIBEIRO ROSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR –
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM

ADEQUADO À HIPÓTESE
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Acerca da questão meritória central deste recurso, no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

2.
Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la, o que denota violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3.
O caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do CDC, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

4.
Quanto à alegação de que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral, sabe-se que este consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade.

5.

Na hipótese dos autos
,
a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse a interrupção do fornecimento de energia ao imóvel por pelo menos 10 (dez) dias, situação capaz de ocasionar transtornos e angústia passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

6.
Além disso, a ex-companheira do autor, que então residia no imóvel, se encontrava em tratamento oncológico (vide fl. 99) e necessitava de armazenar medicamentos em refrigeração, circunstância que amplifica as lesões aos direitos da personalidade do autor.

7
.
Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida.

8.
Por fim, observa-se a necessidade de retificação, de ofício, da distribuição dos ônus sucumbenciais realizada em primeiro grau, uma vez que a parte autora foi vencedora nos pedidos de declaração e inexigibilidade do débito e de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, embora em quantia inferior à pleiteada.

9.
Todavia, o juízo
a quo
considerou a ocorrência de sucumbência recíproca, o que não ocorreu de fato, uma vez que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (súmula 326, STJ). Portanto, somente a requerida/apelante deverá arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

10
.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001181-42.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HALOYR RIBEIRO ROSA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) APELADO: NAIARA MONEQUI PIANA - ES20789-A, BRUNA CLEMENTE TOSE - ES27523-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença de fls. 162/165, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da ação pelo procedimento comum que lhe move
HALOYR RIBEIRO ROSA
, julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais para declarar a nulidade do procedimento de recuperação de consumo efetivado pela EDP e, consequentemente, inexigível o débito, bem como para condenar a requeria ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 8.000,00.

Antes de passar ao enfrentamento das razões recursais, convém realizar uma síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Em suma,
HALOYR RIBEIRO ROSA
, ora apelado, ajuizou a presente ação em face da Concessionária apelante objetivando a declaração de inexistência do débito apurado em decorrência da lavratura do TOI n.º 3436016, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo a narrativa inicial, o autor solicitou reparo em seu padrão de energia no ano de 2015, pois mesmo com os equipamentos desligados o medidor continuava registrando o consumo de energia.

Destaca que, em atenção à solicitação, a Concessionária encaminhou um técnico ao local, que confirmou a inconsistência e efetivou a substituição do medidor de consumo de energia.

Afirma que, em 2020, um técnico da EDP compareceu à sua residência para realizar uma inspeção no medidor, ocasião em que alegaram a ocorrência de irregularidades no equipamento, substituindo-o por um novo.

Sustenta que, para a sua surpresa, meses depois, o fornecimento de energia elétrica de sua residência foi suspenso. Ao buscar atendimento no escritório da requerida, obteve a informação de que havia um débito em aberto que totalizava R$ 21.092,48.

Aduz que jamais recebeu notificação, aviso ou carta para tomar ciência da suposta irregularidade e, tendo em vista que sua ex-companheira, que também residia no imóvel, possuía diversos problemas de saúde, solicitou a religação emergencial da energia, o que foi atendido.

Todavia, consoante alega, em 2021 houve novo corte no fornecimento de energia referente a débitos pretéritos, sem que houvesse notificação prévia.

Em sede de tutela de urgência, pleiteou que fosse determinado à requerida o restabelecimento do fornecimento de energia à instalação do requerente, providência acolhida pela decisão de fls. 48/49.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio o julgamento antecipado da lide, tendo a d. magistrada de primeiro grau julgado parcialmente procedentes os pleitos iniciais sob o fundamento de que não houve notificação do autor quanto demonstrativo de cálculo de consumo irregular.

Irresignada, a Concessionária apelante interpôs o presente recurso de apelação alegando, em síntese, que:
(I)
seguiu as diretrizes da resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de forma a agir em exercício regular de direito;
(II)

“certo é que não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”
;
(I
II
)

“todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade”
;
(
I
V)

“não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010”;
(V)
a hipótese não configura dano moral e, em sendo mantida esta condenação, o valor da indenização deve ser reduzido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar as teses recursais.

Acerca da questão meritória central deste recurso, no bojo do REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Colendo STJ consolidou seu entendimento pela possibilidade de a Concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo,
desde que
a constatação do
débito pretérito por fraude do medidor
tenha sido apurado
de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor
.

Ademais, nos termos do artigo 129 da citada Resolução, vigente à época do procedimento de inspeção,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

[...]

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Embora os termos da resolução sejam claros e objetivos quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o procedimento de recuperação de consumo instaurado a partir do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3369812 não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na residência do apelado, especialmente por não haver nos autos comprovação de que o consumidor foi notificado a respeito da inspeção realizada.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da inspeção, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Alega, ainda, a apelante, que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda que as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, tais normas infralegais não podem se sobrepor à legislação federal, como o Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo, sob a regência do CDC, de modo que a força de uma Resolução Normativa não pode ser aplicada em detrimento da legislação federal que regula as relações jurídicas estabelecidas por pessoa jurídica concessionária de serviço público com usuários hipossuficientes, especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º).

Tanto é que a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte se consolidou no sentido de que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, sendo cabível a aplicação do CDC (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).
No mesmo sentido,
TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

Por conseguinte, afasta-se a alegação de que a aplicação do CDC à relações entre consumidores e concessionárias de serviço pública se dá em prejuízo destas. Em verdade, a aplicação das regras consumeristas visa à proteção do consumidor vulnerável frente a empresa que detém, muitas vezes, o monopólio da prestação do serviço público.

Dito isso, embora a cobrança do consumo que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável,
deve a concessionária
observar o devido procedimento legal e
adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor,
à luz do princípio do contraditório
.

Quanto à alegação de que a hipótese dos autos não caracteriza dano moral, sabe-se que este consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse a interrupção do fornecimento de energia ao imóvel por pelo menos 10 (dez) dias, situação capaz de ocasionar transtornos e angústia passíveis de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

Além disso, a ex-companheira do autor, que então residia no imóvel, se encontrava em tratamento oncológico (vide fl. 99) e necessitava de armazenar medicamentos em refrigeração, circunstância que amplifica as lesões aos direitos da personalidade do autor.

Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida.

Por fim, observa-se a necessidade de retificação, de ofício, da distribuição dos ônus sucumbenciais realizada em primeiro grau.

Isso porque a parte autora foi vencedora nos pedidos de declaração e inexigibilidade do débito e de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, embora em quantia inferior à pleiteada.

Todavia, o juízo
a quo
considerou a ocorrência de sucumbência recíproca, o que não ocorreu de fato, uma vez que na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca (súmula 326, STJ).

Portanto, somente a requerida/apelante deverá arcar com as custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Ante o desprovimento do recurso, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, fixados em primeiro grau no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação, para 17% sobre a mesma base de cálculo.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17% sobre o valor atualizado da condenação.